Tribunal: STF
Processo: ARE 1569137
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. CARGO DE ALUNO SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE. CURSO DE FORMAÇÃO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Tema 22 da repercussão geral. Alegada afronta ao art. 5º, XXXVI, DA CF. COISA JULGADA. Tema 660 da repercussão geral. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONaMENTO. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso, com fundamento no Tema 660 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, sob o argumento de violação direta ao art. 5º, XXXVI, da CF (coisa julgada), tendo em vista a existência de decisão transitada em julgado, em mandado de segurança anteriormente impetrado, que teria decidido o mérito da pretensão do ora Agravado.



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    4. Além disso, na hipótese, a questão invocada no recurso extraordinário, referente à existência de coisa julgada, sob a alegação de que a controvérsia dos autos teria sido resolvida em mandado de segurança impetrado anteriormente, em decisão transitada em julgado, não foi suscitada nas contrarrazões ao recurso inominado, tendo surgido apenas quando da oposição dos embargos de declaração ao acórdão recorrido. Trata-se, portanto, de inovação recursal. Incidente, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.